Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-37.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706256-37.2019.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUÉCIA VEÍCULOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VENDA DIRETA. MONTADORA. CONSUMIDOR FINAL. LEI No 6.729/79. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. VENDA POR CONCESSIONÁRIA. FATO GERADOR CONFIGURADO. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO DE CONFISCO. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de anulação do crédito tributário e de cancelamento da CDA correlata, limitando a multa punitiva a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido. 2. A Lei no 6.729/1979, que disciplina a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, em seu art. 15, possibilita que, nas hipóteses ali especificadas, a empresa fabricante de veículos realize diretamente a venda ao consumidor final, sem que a concessionária participe da operação de venda ou que participe apenas na condição de intermediária, quando não atua como revendedora. 3. Havendo provas nos autos suficientes a corroborar a descrição contida no auto de infração, no sentido de que a venda do veículo ocorreu nas dependências da concessionária, com a atuação efetiva de seus funcionários, fica descaracteriza a hipótese de venda direta e configurada a ocorrência do fato gerador, de modo a incidir o ICMS na espécie. 4. A tese de que a multa punitiva imposta no percentual de 200% revela caráter confiscatório encontra respaldo na jurisprudência do STF, assim como em julgados deste Tribunal. Aquela Corte tem entendido pela limitação da multa punitiva a 100% do valor do tributo exigido. 5. Apelações desprovidas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 97 e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, defendendo que a multa punitiva fixada no percentual de 200% (duzentos por cento) em razão de sonegação fiscal comprovada não constitui confisco na hipótese dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece seguir quanto à salientada contrariedade aos artigos 97 e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constato que, para a análise da tese recursal defendida pela parte insurgente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005